Tribunal: STF
Processo: Rcl 85299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    A parte embargante alega, em síntese, que (eDoc. 45):



    “Data maxima venia, o provimento judicial ressente-se de omissão quanto à identificação concreta de quais procedimentos estariam, de fato, contaminados. O Direito Processual moderno, regido pela instrumentalidade das formas e pela segurança jurídica, impõe ao julgador o dever de precisão cirúrgica ao extirpar atos do mundo jurídico.



    [...]



    Embora a intenção de Vossa Excelência pareça ter sido cirúrgica — extirpar a Força-Tarefa criada pelo ato viciado —, a ausência de uma ressalva expressa quanto a abrangência e suas limitações cria uma zona de penumbra jurídica. 



    Veja um exemplo prático. A Operação Hades teve como fundamento a portaria de delegação de poderes do Procurador-Geral de Justiça sob nº 2.143/2025 muito anterior à criação da força-tarefa e que sequer foi objeto de impugnação, permanecendo, portanto, hígida. 



    Contudo, na manifestação interlocutória ID nº 23676782 da Câmara de Vereadores (Reclamante), foi suscitado que a segunda fase da Operação Hades teria sido executada por membros da força-tarefa, o que inclusive foi usado para justificar a continuidade da ação constitucional (contrária a perda do objeto).



    O silêncio do dispositivo final permite que se construa a tese de que toda e qualquer investigação mencionada nos autos foi contaminada por arrastamento. 



    É imperioso, portanto, aclarar que a nulidade é estrita ao ato impugnado (Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ), não contaminando os atos praticados sob a égide de portaria diversa e não invalidada e, ainda, consignar expressamente quais atos foram nulificados. 



    Há, nos autos, procedimentos complexos que não guardam qualquer relação de dependência com o ato anulado. Sem a devida especificação, corre-se o risco de anular o válido pelo inválido, o lícito pelo ilícito, violando o Princípio da Conservação dos Atos Processuais (utile per inutile non vitiatur). 



    Requer-se, pois, que Vossa Excelência supra esta omissão para declarar, expressamente, que a nulidade atinge exclusivamente os atos que tenham a Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ como única e exclusiva base normativa de instauração, salvaguardando-se aqueles fundada em delegações anteriores e autônomas. 



    A seguir, demonstra-se concretamente a necessidade de salvaguarda das Operações Hades e Rastro Zero, baseadas em delegações de poderes anteriores e totalmente desconexas com a Força Tarefa. ”



    Requer, ao final:



    “1) Que seja especificado, no dispositivo da decisão embargada, quais procedimentos investigatórios citados no curso da presente demanda pelo reclamante (PICs, IPLs ou investigações) foram anulados; 



    2) Como consequência lógica do item anterior, que seja igualmente excluída, de forma expressa, qualquer repercussão da nulidade sobre procedimentos instaurados por delegações de poderes da Procuradoria-Geral de Justiça anteriores e independentes da mencionada Força-Tarefa, em especial:



    2.1) O Procedimento Investigatório Criminal PJE nº 0803890-73.2025.8.14.0000 (Operação Rastro Zero), autorizado pelo TJ/PA em 08/05/2025, com objetivo de apurar conduta do Prefeito Municipal, sem qualquer menção a vereadores; 



    2.2) O Procedimento Investigatório Criminal PJE nº 0813955-30.2025.8.14.0000 (Operação Hades), autorizado pelo TJ/PA em 30/07/2025, com objetivo de apurar conduta do Prefeito Municipal, sem qualquer menção a vereadores; e 



    2.3) O Pedido de Busca e Apreensão Criminal PJE nº 0819226-20.2025.8.14.0000, deferido pelo TJ/PA em 11/09/2025, com objetivo de apurar conduta do Prefeito Municipal, sem qualquer menção a vereadores. 



    3) Que seja esclarecido, no dispositivo, quais provas, em concreto, compõem a expressão “todas as provas obtidas ilicitamente”, delimitando a que procedimentos estariam vinculadas, sob pena de indeterminação material da ordem judicial.”



     É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    Ao julgar procedente a Reclamação, declarei a nulidade da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ e todas os PICs - Procedimentos de Investigação Criminal, Inquéritos Policiais ou investigações instauradas em razão da referida Portaria, bem como de todas as provas obtidas ilicitamente a partir da referida Portaria.



    Embora não seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, importante frisar, para fins de afastar qualquer dúvida em relação ao alcance da decisão por mim proferida, que a declaração de nulidade da Portaria só alcança os Procedimentos de Investigação Criminal, os Inquéritos Policiais e as Investigações dela decorrentes, ou seja àqueles que foram instaurados a partir da edição da Portaria e nela embasados, não alcançando, por óbvio, qualquer ato investigatório que já estivesse em curso.



    Assim, constatado que a Portaria 5.157/2025-MP/PGJ foi publicada em 16/09/2025, não há que se falar em nulidade de qualquer ato praticado no âmbito da “Operação Hades”, que foi deflagrada em 05/08/2025, em momento anterior, portanto, à Edição da Portaria ora impugnada. 



    Ressalto, ainda, que a decisão embargada não alcança os atos praticados no âmbito da “Operação Rastro Zero”, tendo em vista se tratar de procedimento que não foi iniciado a partir da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ. Conforme informação constante nos autos, o procedimento que deu início à “Operação Rastro Zero” foi protocolado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 27/02/2025, em momento muito anterior à edição da Portaria ora em controvérsia.



    Por fim, da mesma forma, no que concerne à alegada omissão em relação à higidez da Portaria na parte em que confere poderes à força-tarefa para investigar o Prefeito, não assiste razão ao embargante. Instado a prestar informações nos autos, após o deferimento de medida liminar, o Ministério Público do Estado do Pará se limitou a assentar a prejudicialidade dos autos, ante a revogação da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ, bem como a afirmar que “a Força-Tarefa, neste intermezzo, não praticou nenhum ato processual ou investigatório”.



    Logo, revogada a Portaria e na ausência de qualquer ato processual praticado sob sua delegação, não há que se falar em omissão quanto ao alcance da decisão sobre atos investigatórios praticados em face do chefe do Poder Executivo Municipal. Restando claro, que não se está a discutir, na presente Reclamação, a atribuição constitucional do Procurador-Geral de Justiça em processar as Chefias do Poder Executivo Municipal, o que encontra guarida na jurisprudência pacífica da CORTE.



    Em suma, por se tratar de fatos alheios à presente Reclamação, inviável qualquer questionamento sobre o alcance da decisão embargada sobre os procedimentos instaurados por delegações de poderes da Procuradoria-Geral de Justiça anteriores e independentes à Portaria 5.157/2025-MP/PGJ, em especial, o Procedimento Investigatório Criminal PJE 0803890-73.2025.8.14.0000 (Operação Rastro Zero); o Procedimento Investigatório Criminal PJE 0813955-30.2025.8.14.0000 (Operação Hades); e o Pedido de Busca e Apreensão Criminal PJE 0819226-20.2025.8.14.0000. 



    Por todo o exposto, REJEITOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente